Tribunal: TCU
Processo: 013.183/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 324/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar o prazo estipulado pelo item 9.1.2 do Acórdão 2518/2019-TCU-Plenário até 12/02/2020. 1. Processo TC- Processo 013.183/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Requerente: Antônio Leite dos Santos Filho, Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); Superintendência Regional do Dnit no Estado da Paraíba (SR-PB) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.6. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando a Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. e a Sociedade Anônima de Obras Y Servicios Copasa do Brasil (peças 108, 109, 121 e 149); Nesiomário Rodrigues Oliveira (OAB/MG 146.712), representando a Contécnica Consultoria Técnica Ltda. (peça 130).